Tribunal: TJPA
Processo: 0876817-75.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876817-75.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA CLEIDEMAR MAIA CARNEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0876817-75.2023.8.14.0301

ORIGEM:
1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

APELANTE:
MARIA CLEIDEMAR MAIA CARNEIRO

ADVOGADOS:
KARLA OLIVEIRA LOUREIRO - OAB PA28880-A
,
LEANDRO NEY NEGRAO DO AMARAL - OAB PA22171-A
,
MARCELO FARIAS GONCALVES NEGRAO - OAB PA25054-A
e
DIEGO QUEIROZ GOMES - OAB PA18555-A

APELADOS:
IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ E ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA:

LUCIANA CRISTINA BRITO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de proventos com pedido de implementação de progressão funcional horizontal por antiguidade e pagamento de retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se servidor admitido sem concurso público, estabilizado pelo art. 19 do ADCT, possui direito à progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não se confunde com efetividade, não assegurando enquadramento em carreira nem progressão funcional;

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1157, firmou entendimento de que é vedada a progressão funcional a servidores não concursados, ainda que estabilizados;

5. A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que servidores estabilizados não possuem direito a progressão funcional por ausência de vínculo efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “Servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT não possui direito à progressão funcional, por ausência de efetividade.”

Dispositivos relevantes citados
: ADCT, art. 19; Lei Estadual nº 5.351/1986; Lei Estadual nº 7.442/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1157; TJPA, AI nº 0803509-36.2023.8.14.0000, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 06/11/2023; TJPA, AC nº 0005110-66.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 10/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA CLEIDEMAR MAIA CARNEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou
improcedente
a ação revisional de proventos
com pedido de implementação de progressão funcional horizontal por antiguidade e pagamento de retroativos.
, ajuizada pela apelante contra o IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ e o ESTADO DO PARÁ, em que pleiteava a aplicação das progressões funcionais horizontais previstas na Lei Estadual nº 5.351/86, com reflexos em seus proventos de aposentadoria
(Id. 28924410).

Em suas razões recursais (Id. 28924413), a
apelante sustentou que faria jus às progressões funcionais, argumentando tratar-se de relação de trato sucessivo, a atrair a incidência da Súmula 85 do STJ e do Estatuto do Magistério do Pará (Lei Estadual nº 5.351/86). Requereu a reforma da sentença para condenar o IGEPREV ao recálculo de seus proventos.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 28924416).

O Ministério Público em segundo grau opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 34131916).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a apelante, admitida no serviço público estadual em 1981, sem aprovação em concurso público, possui direito à progressão funcional horizontal prevista na Lei nº 5.351/86.

Não assiste razão à recorrente.

A Portaria de admissão da apelante (Id. 28924383) apenas registra sua admissão como professora não titulada, referência I. Não havendo prova de que tenha prestado e obtido aprovação em concurso público.

Com isso, conclui-se que jamais adquiriu a condição de servidora efetiva. Sua situação enquadra-se na estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, que assegura mera permanência no serviço, sem atribuir a efetividade própria de cargo público.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1157 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que a estabilidade excepcional não se confunde com efetividade, sendo vedado o reenquadramento em carreira ou a progressão funcional de servidor admitido sem concurso antes da Constituição de 1988.

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que a estabilidade anômala do art. 19 do ADCT não gera direito à progressão funcional, prerrogativa reservada a servidores efetivos.

Veja-se:

“
É assente o entendimento de que os servidores estabilizados pela norma do ADCT não se enquadram em eventuais PCCR, eis que não ocupam cargo efetivo, mas apenas foram estabilizados
.” (TJPA, AI nº 0803509-36.2023.8.14.0000, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 06/11/2023).

“
Pretensão de reconhecimento de efetividade no cargo e progressão funcional. Servidores amparados pelo art. 19 do ADCT não se equiparam a efetivos. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Apelação não provida
.” (TJPA, AC nº 0005110-66.2012.8.14.0301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 10/02/2020).

Nessas condições,
impõe-se
reconhecer que falta à apelante o
pressuposto jurídico

indispensável à progressão: a
efetividade
.

Inexistindo o direito material à progressão funcional, não há que se falar em incidência ou não de prescrição.

Isto posto, e na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à parte apelante.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026